Tribunal: TJES
Processo: 5008876-27.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008876-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: ARMANDO ANTONIO DORIGUETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008876-27.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO: ARMANDO ANTONIO DORIGUETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO QUE NÃO CORRESPONDE AO ANÚNCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 339,50 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à arguição de ilegitimidade passiva da Recorrente, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que embora a Recorrente não tenha sido a responsável pela venda do produto diverso do adquirido, não se pode perder de vista que atuou de forma consistente na intermediação da venda, na medida em que viabilizou a forma de pagamento do produto, devendo viabilizar, portanto, a restituição do valor pago, já que o produto entregue não atendeu as expectativas do Recorrido. Ademais, a jurisprudência tem reconhecido a corresponsabilidade da intermediadora do pagamento em relação a compras realizadas no site AliExpress, justamente por compor a cadeia de fornecimento do serviço, valendo o destaque ao seguinte aresto: “DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRODUTO COMPRADO NA LOJA VIRTUAL ALIEXPRESS, COM PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA REQUERIDA
EBANX. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
LEGITIMIDADE DA REQUERIDA. EMPRESA QUE REALIZA GESTÃO DE PAGAMENTO E AUFERE LUCRO COM AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO VENDEDOR. EVIDENTE PARCERIA HAVIDA ENTRE A LOJA ON LINE E A GESTORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DE TODOS AQUELES QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECEDOR.
DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR DE RECEBER A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO E BEM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007389-58.2021.8.26.0624; Relator (a): Miguel Alexandre Correa França; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Tatuí - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 01/06/2023).

(3). No mérito, insurge-se a Recorrente tão somente em face dos danos morais arbitrados na hipótese. No particular, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, de modo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é adequado para o caso em apreço e não exorbita a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)